Tribunal: TJDFT
Processo: 0735689-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735689-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS, BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra sentença da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JOSE CARLOS DOS SANTOS em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. O juízo julgou procedentes os pedidos e condenou a ré a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da causa (ID 46500128). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo: o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. O comprovante de pagamento juntado na interposição do recurso não condiz com a guia de recolhimento do preparo (ID 46500134). O apelante foi intimado para recolher o preparo em dobro (ID 46803672), nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC. Todavia, juntou a mesma guia de recolhimento e comprovante de pagamento de forma simples (ID 47223247). O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). Caracterizada a deserção da apelação, incabível o seu conhecimento. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator